Tribunal: TJBA
Processo: 8180255-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180255-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: S. R. S. S. B. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BURGOS SOARES NETO, JOSE ROBERTO BURGOS FREIRE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO ("FALSO COLETIVO"). NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste anual aplicado a contrato coletivo por adesão, determinando a aplicação do índice da ANS e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia cinge-se à verificação da abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde e à possibilidade de aplicação dos índices previstos pela ANS para planos individuais, bem como à legitimidade da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Configurado "falso coletivo" quando o plano de saúde possui número ínfimo de participantes, deve ser tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação da ANS, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4 - Reajuste de mais de 70% (setenta por cento) quando o índice da ANS para o período foi de 9,63% (nove vírgula sessenta e três por cento) caracteriza desproporcionalidade manifesta.

5 - Ausência de comprovação adequada do aumento da sinistralidade e dos custos médico-hospitalares que justificariam reajuste em tal magnitude configura violação aos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva.

6 - A restituição em dobro aplica-se integralmente, tendo em vista que os reajustes abusivos foram implementados após 30/03/2021, data da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); TJ-BA, AI 80095928220218050000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, Apelação 80048096920198050080, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8180255-90.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelado
SOPHIA ROMANA SEIXAS SILVA BACELLAR
, representada por Melina Romana Oliveira Seixas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04